Tribunal: TCU
Processo: 036.114/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4401/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Bernadete Teles Americo de Britto (CPF: XXX.633.255-XX) e Clínica Radiológica São Pedro Ltda. (CNPJ: 13.099.544/0001-02), em razão de irregularidades na aplicação de recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde em 2003, com débito apurado em R$ 112.614,20 (referência: 1o/1/2017); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 33 a 35) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 36, Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado), nos quais restou demonstrado o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador (de 31/5 a 31/7/2003) sem que tenha havido a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente tampouco citação válida por parte do Tribunal; Considerando que, nos termos do inciso II do art. 6o da IN/TCU 71/2012, fica dispensada a instauração da TCE quando houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente; e Considerando que, no presente caso, resta inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo configurada, portanto, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de TCE, o que enseja seu arquivamento sem julgamento do mérito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) excluir da presente relação processual Bernadete Teles Americo de Britto (CPF: XXX.633.255-XX); b) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012 e art. 212 do Regimento Interno/TCU; e c) informar aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 036.114/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bernadete Teles Americo de Britto (XXX.633.255-XX); Clínica Radiológica São Pedro Ltda (13.099.544/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.